Tribunal: TJPA
Processo: 0802658-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802658-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARINHO

AGRAVADO: PAULA RAYANNA SILVA CHAVES, PAULO RICARDO DOS SANTOS MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. AVÓ PATERNA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem situação de risco ou vulnerabilidade da adolescente a justificar a intervenção do Juízo da Infância e Juventude, a competência para processar e julgar o pedido de guarda é da Vara de Família. Precedentes Jurisprudenciais.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de guarda judicial c/c pedido liminar (Proc. nº 0815309-94.2024.8.14.0301) que tramita na 7ª Vara de Família de Belém, ajuizada por M. D. C. D. S. M., ora agravante, em face de P. R. S. C. e P. R. D. S. M.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Cumpre ressaltar, por fim, que da análise dos autos constata-se que o abandono da adolescente pela genitora está sanado e dele já não decorre mais nenhuma situação ainda vivenciada de risco/vulnerabilidade atual ou iminente, uma vez que a requerente e o requerido (genitor) exercem sua função familiar protetora.

Implica, portanto, afirmar que dirimir o presente feito será tão somente a regulamentação da guarda para fins de representação nos atos da vida civil, como afirmou a requerente na exordial, cuja matéria é afeta às Varas de Família.

Assim, face o exposto, com fundamento nos arts. 98 e 148, ambos do ECA, DECLINO A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, a uma das Varas de Família de Belém, pelo fato da causa de pedir da presente ação versar sobre o direito de família.

Resumidamente, a Agravante sustenta a caracterização da situação risco que envolve a adolescente diante da vulnerabilidade social (abandono intelectual e material) e da violência psicológica praticado pela agravada contra a sua filha. Alega que “[...] comportamentos de negligência, principalmente praticados pela mãe vêm causando prejuízos psicológicos à infante”.

Assim, a Recorrente pede a reforma da decisão agravada a fim de que lhe seja deferida a guarda da neta e que o processo seja analisado pelo Juízo da Infância e Juventude por se tratar de uma situação de risco envolvendo adolescente, já que seus direitos estão sendo violados pelos genitores no exercício do poder familiar.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID
18478941), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões (ID 19283176).

Os autos foram encaminhados à D. Procuradoria de Justiça que emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19355453).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

O processo trata de Agravo de Instrumento interposto por Maria do Carmo dos Santos Marinho, avó paterna da menor P. W. C. M., contra a decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que não deferiu de imediato seu pedido de guarda provisória da neta e declinou sua competência para o juízo da vara de família.

A Recorrente sustenta que a adolescente se encontra em situação de risco devido à falta e omissão dos genitores e que o magistrado não levou em consideração essa situação ao se julgar incompetente.

No entanto, razão não lhe assiste. Passo a fundamentar.

É certo que o artigo 148, § único, alínea “a” do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) fixa a competência da Justiça da Infância e Juventude para conhecer dos pedidos de guarda e tutela de menor apenas quando os seus direitos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis; e em razão de sua conduta, a teor do artigo 98 do mesmo Estatuto.

No caso concreto, verifica-se que há meses a adolescente mora e vem sendo completamente assistida pela Agravante, sua avó paterna, com ajuda financeira enviada também pelo seu genitor, quem inclusive assinou declaração consentindo que a avó permanecesse com a guarda da filha, assinando o termo perante a Defensoria Pública (ID 109673135).

Ademais, depreende-se dos autos que a mãe da menor aparenta não discordar da situação.

Verifico ainda que a adolescente está devidamente matriculada na rede municipal de ensino (ID 109673134) e que não há nada, por enquanto, que desabone as condutas da Recorrente nos cuidados com a menor (ID 109673134 - Pág. 3).

Diante disso, em cognição sumária, parece-me que, de fato, inexiste situação de risco envolvendo a menina, pois não vejo discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar de maneira a evidenciar ameaça ou lesão ao direito da menor, o que poderá ser melhor apurado em fase de instrução probatória quando for elaborado laudo psicossocial.

Vale ressaltar o posicionamento da jurisprudência pátria em processos análogos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. MENOR EM SITUAÇÃO REGULAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1. O Juizado da Infância e Juventude não possui a competência para apreciar pedido de guarda de menores, se estes não em situação de risco ou ameaça ou na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais, de acordo com o disposto nos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Compete ao juízo da Vara de Família processar e julgar o processo de guarda proposto pela avó materna, pelo fato das netas que está criando estarem em situação regular, recebendo os cuidados necessários ao desenvolvimento biopsicossocial
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. PROCESSO REMETIDO PARA O JUÍZO SUSCITADO.

(TJ-GO - CC: 155152120158090100 LUZIANIA, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 16/12/2015, 1A SECAO CIVEL, Data de Publicação: DJ 1954 de 22/01/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO PELO JUÍZO SUSCITANTE DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MENOR. ACOLHIDA. ADOLESCENTE QUE VIVE COM O AVÔ PATERNO
, SENDO SEUS GENITORES FALECIDOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM PARA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI O JUÍZO ESPECIALIZADO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA NA VARA DE FAMÍLIA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO  2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO CALVO (FAMÍLIA). À UNANIMIDADE.

(TJ-AL - CC: 05004569520198020000 AL 0500456-95.2019.8.02.0000, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2020)

Sob esse raciocínio, é necessário que os direitos infanto-juvenis sejam efetivamente ameaçados ou violados para se determinar a competência.

Na hipótese dos autos, a pretensão de obter a guarda da neta pela avó paterna, por estar vivendo com ela há meses devido os pais aparentemente não terem condições de criá-la, não se encaixa, a meu ver, em qualquer das disposições delineadas nos artigos 98 e 148 do ECA, vez que não envolve qualquer situação de risco da adolescente, o que afasta, portanto, a competência da Justiça da Infância e da Juventude.

Portanto, inexistindo situação de risco e vulnerabilidade social envolvendo a menor neste momento processual em que se faz necessária a dilação probatória, como a realização de estudo social para apurar os fatos alegados na inicial, decido manter a decisão agravada.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial, conheço o agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024